Tribunal: TJDFT
Processo: 0712779-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO. DIREITO À ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC.
1. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, é assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, independentemente da contemporaneidade dos sintomas, conforme entendimento consolidado na Súmula 627 do STJ.
2. Restou demonstrado nos autos a doença grave que acometeu a autora, enquadrando-se dentre as hipóteses de isenção tributária prevista no artigo 6o da Lei no 7.713/1988, não havendo, portanto, que se falar em violação ao artigo 111, inciso II, do CTN.
3. A restituição dos valores recolhidos indevidamente e sua atualização monetária pela taxa SELIC deve se dar da data em que restou diagnosticada a doença grave.
4. Apelo dos réus conhecido e não provido.